Tribunal: TJES
Processo: 5001631-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001631-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: Benedito Facco
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001631-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: BENEDITO FACCO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

RELATÓRIO

C
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
p
ela

PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
em
face de
decisão

(ID
110
1720
)

proferida pelo Juízo da
1
0
ª Vara
Cível de Vitória
/
ES
,
que,
em
sede de
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA

(
nº
0010684
-
30
.20
11
.8.08.00
24
),

d
eferiu a expedição dos alvarás individuais para levantamento dos valores que cabiam ao credor, nos termos das planilhas apresentadas
.

Em seu arrazoado
(ID
1101704
)
,
a

agravante aduz
que
trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, por meio do qual se pretende receber quantia a título de complementação de aposentadoria, de maneira que deve ser reformada a decisão, uma vez que
:
(i)
deve ser reconhecida
nulidade
da decisão,
por
ausência de fundamentação,
diante da determinação genérica de
expedição de alvarás;
(i
i
)
descabe transferência bancária para conta judicial antes da manifestação da parte
;
(ii
i
)
as verbas transferidas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco C
o
sipa/Usiminas
;
(iv)
por tratar-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser afastada a constrição de bens, diante do risco de grave dano de incerta reparação
; (v)
em que pese a existência apenas do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, foram criadas duas “submassas” (Fundo Cosipa e Fundo Cofavi), com contabilidade segregada, o que afasta responsabilidade solidária
;
(vi)

o

título executivo é claro em reconhecer a ausência de solidariedade entre os Fundos.

Assim, almeja
a parte recorrente
o reconhecimento de nulidade da decisão agravada, por não enfrentamento de todas as teses suprarreferidas, bem como devolução dos R$ 375.317,85 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

A
parte
agravada,
BENEDITO FACCO
,
apresentou contrarrazões (ID 1
113348
)
,
argumentando
pela manutenção da decisão de guerreada, considerando que
:
(i)

existe decisão de mérito do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a regularidade dos atos executórios praticados na origem
; (ii)
n
o caso, deve haver responsabilidade de todos os envolvidos, conforme previsto na Lei Complementar 109/01, independente das alegadas “submassas”
;

(iii)
eventual falta de recursos de um fundo gera apenas sua liquidação extrajudicial, o que não ocorreu na espécie
; (iv)
inexiste precedente do Superior Tribunal de Justiça que contrarie as pretensões do agravado
; (v)
não
houve impugnação direta aos cálculos, motivo pelo qual não pode o valor da execução ser alterado nesse momento;
(vi)
a decisão de origem não representa dano aos demais aposentados vinculados à previdência usiminas;
(vii)
não deve ser conhecido o presente agravo, por tratar-se de rediscussão de matéria preclusa
.

O agravante foi intimado (ID 1680152), em homenagem ao princípio da não surpresa, para manifestar-se acerca de possível não conhecimento do recurso, por ventilar matéria preclusa.

Em petição de ID 1766462,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
argumentou pelo conhecimento e provimento do recurso, reforçando as pretensões anteriormente aduzidas.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43919112092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto
p
ela

PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
em
face de
decisão

(ID
110
1720
)

proferida pelo Juízo da
1
0
ª Vara
Cível de Vitória
/
ES
,
que,
em
sede de
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA

(
nº
0010684
-
30
.20
11
.8.08.00
24
),

d
eferiu a expedição dos alvarás individuais para levantamento dos valores que cabiam ao credor, nos termos das planilhas apresentadas
.

Em seu arrazoado
(ID
110
1704
)
,
a

agravante aduz
que
trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, por meio do qual se pretende receber quantia a título de complementação de aposentadoria, de maneira que deve ser reformada a decisão, uma vez que
:
(i)
deve ser reconhecida
nulidade
da decisão,
por
ausência de fundamentação,
diante da determinação genérica de
expedição de alvarás;
(i
i
)
descabe transferência bancária para conta judicial antes da manifestação da parte
;
(ii
i
)
as verbas transferidas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco C
o
sipa/Usiminas
;
(iv)
por tratar-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser afastada a constrição de bens, diante do risco de grave dano de incerta reparação
; (v)
em que pese a existência apenas do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, foram criadas duas “submassas” (Fundo Cosipa e Fundo Cofavi), com contabilidade segregada, o que afasta responsabilidade solidária
;
(vi)

o

título executivo é claro em reconhecer a ausência de solidariedade entre os Fundos.

Assim, almeja
a parte recorrente
o reconhecimento de nulidade da decisão agravada, por não enfrentamento de todas as teses suprarreferidas, bem como devolução dos R$ 375.317,85 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

A
parte
agravada,
BENEDITO FACCO
,
apresentou contrarrazões (ID 1
113348
)
,
argumentando
pela manutenção da decisão de guerreada, considerando que
:
(i)

existe decisão de mérito do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a regularidade dos atos executórios praticados na origem
; (ii)
no caso, deve haver responsabilidade de todos os envolvidos, conforme previsto na Lei Complementar 109/01, independente das alegadas “submassas”
;

(iii)
eventual falta de recursos de um fundo gera apenas sua liquidação extrajudicial, o que não ocorreu na espécie
; (iv)
inexiste precedente do Superior Tribunal de Justiça que contrarie as pretensões do agravado
; (v)
não
houve impugnação direta aos cálculos, motivo pelo qual não pode o valor da execução ser alterado nesse momento;
(vi)
a decisão de origem não representa dano aos demais aposentados vinculados à previdência usiminas;
(vii)
não deve ser conhecido o presente agravo, por tratar-se de rediscussão de matéria preclusa
.

O agravante foi intimado (ID 1680152), em homenagem ao princípio da não surpresa, para manifestar-se acerca de possível não conhecimento do recurso, por ventilar matéria preclusa.

Em petição de ID 1766462,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
argumentou pelo conhecimento e provimento do recurso, reforçando as pretensões anteriormente aduzidas.

Pois bem.
Primeiramente, reputo relevante realizar esforço histórico do feito na origem, para estabelecer adequadamente os pontos controversos que devem ser analisados em virtude da interposição do presente recurso.

Conforme ID 1101711,

estar-se-á diante de cumprimento provisório de sentença, no qual figura como exequente
BENEDITO FACCO
, ora agravado, e como executada a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, ora agravante.

Diante da pretensão de cumprimento provisório de sentença, a agravante apresentou impugnação (ID 1101712), que foi rejeitada pelo julgador originário, consoante decisão de ID 1101713.

Ato seguinte, após a rejeição de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, foram apresentados cálculos atualizados pelo exequente (ID 1101715), com posterior decisão (ID 1101716) determinando o bloqueio dos ativos financeiros via Sisbajud, no valor de R$ 375.317,85 (trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

Diante da decisão que determinou o bloqueio de ativos, foi apresentada petição (ID 1101717) pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, visando reconsideração, com consequente suspensão da transferência de valores e desbloqueio das contas, o que fora prontamente indeferido pelo julgador (ID 1101718).

No ID 1101719, o ora agravado, então exequente, apresentou petição argumentando que, apesar de devidamente intimada da penhora, a executada apenas reiterou fundamentos já afastados pelo juízo, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento do levantamento das quantias penhoradas, com consequente expedição de alvarás eletrônicos.

No ID 1101720, o juízo
a quo
deferiu a pretensão do exequente, para estabelecer a expedição de alvarás das quantias bloqueadas, conforme requerimento e planilha apresentada às fls. 341 e seguintes do feito originário.

Foi apenas desta última decisão, de deferimento da expedição de alvará das quantias bloqueadas, que o agravante apresentou recurso (ID 1101653).

Assim,
em decorrência do recurso de agravo de instrumento,
e considerando em especial que a devolutiv
idade
da irresignação, por óbvio, restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Ora, se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo
acerca de
outros aspectos anteriormente decididos,
uma vez que
às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a
examinar
novamente o que já fora decidido
.

Não obstante, parece claro que
mesmo que se est
ivesse
diante da matéria de ordem pública, o fato de
caber alegação d
a questão em qualquer momento processual não obriga
ria
o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.

Nesse sentido, d
e
inviabilidade de reexame de
questões
anteriormente decididas, mesmo em caso de matérias de ordem pública, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JUROS. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial, referentes às parcelas das mensalidades do curso no qual se inscreveu a embargante, que se venceram no período de junho a julho de 2008. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante.

2. Alegação de prescrição. Decisão proferida pelo magistrado a quo, rejeitando-a, e que restou irrecorrida.

3. Inteligência dos artigos 505 e 507, CPC/2015. Preclusão pro judicato.

4.
As matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações
.

5.
Não se confunde a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício
.

6.
Descabe a pretensão da recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado a quo e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica
.

7. Tratando-se de cobrança de dívida positiva e líquida, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, o termo inicial da incidência de juros moratórios e correção monetária deve ser a data do vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Precedentes. 8. Desprovimento do recurso. (0030028-50.2013.8.19.0014 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 17/04/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Assim,
mesmo
em
matérias de ordem pública, ainda que possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem
estas
ser
em
decididas novamente,
caso já tenham sido
objeto de prestação jurisdicional.

Ora, o juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que a controvérsia ainda esteja pendente e não tenha havido decisão prévia sobre o tema. Não se pode permitir que o agravante submet
a
a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida,
inclusive em
agravo de instrumento anterior (número
5002996
-8
6
.20
20
.8.08.00
00
).

Por conseguinte,
no caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de
preclusão para
as matérias anteriormente analisadas pelo juízo.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO.

1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 nem importa omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

2.
O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016)

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, entendo que
ficam afastadas as seguintes teses apresentadas pel
a
agravante:

(
i
i
i)
as verbas transferidas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco C
o
sipa/Usiminas
;
(iv)
por tratar-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser afastada a constrição de bens, diante do risco de grave dano de incerta reparação
; (v)
em que pese a existência apenas do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, foram criadas duas “submassas” (Fundo Cosipa e Fundo Cofavi), com contabilidade segregada, o que afasta responsabilidade solidária
;
(vi)

o

título executivo é claro em reconhecer a ausência de solidariedade entre os Fundos.

Da leitura atenta do feito fica evidente que as questões relativas à penhora e constrição de bens de modo geral já foram enfrentadas pelo juízo e
devidamente
afastadas, quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 1101713 e 1101714).

Não obstante, foram igualmente afastadas as alegações relacionadas ao excesso de execução, impenhorabilidade de bens e responsabilidade dos Fundos

Cosipa e Cofavi,
o que igualmente impede sua reanálise nesse presente feito.

Da mesma forma, a decisão que inicialmente determinou o bloqueio de ativos financeiros (ID 1101716) foi proferida ainda no ano de 2020, sem apresentação de recurso por parte da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, de forma que não é possível que agora, diante da simples determinação de expedição do alvará, se aproveite a parte do presente recurso para demonstrar irresignação em face de matéria
claramente
preclusa.

Ato seguinte, a suposta impenhorabilidade das verbas e a alegada impossibilidade de constrição de bens em sede de cumprimento provisório de sentença deveriam ter sido alegadas no momento em que a agravante tomou conhecimento da decisão originária de constrição de valores, que foi proferida em momento anterior, levando em conta que, agora, o juízo
a quo
limitou-se a determinar a liberação dos importes para saque, mediante expedição de alvará.

Dessa feita,
tem-se por evidente que

não é
permitido
que a parte reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada
e
m
momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa
.

Nessa senda,

tem-se como controverso os seguintes pontos,
que são os únicos que se relacionam diretamente com a determinação legal impugnada, qual seja, de expedição de alvarás
:
(i)
deve ser reconhecida
nulidade
da decisão,
por
ausência de fundamentação,
diante da determinação genérica de
expedição de alvará
;
(i
i
)
descabe transferência bancária para conta judicial antes da manifestação da parte.

I
– DA SUPOSTA NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Desde logo, ressalto que
o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional só é cabível na hipótese de não ter o julgador se manifestado acerca de determinado pedido ou
por ter realizado

a
fundamenta
ção
de forma deficitária
,
chegando
a
conclusão
não
razoável.

Além disso, é importante ressaltar que o julgador não tem a obrigação de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes,
desde que apresent
e
fundamentos suficientes ao deslinde da causa.

Senão, vejamos entendimento da jurisprudência:

[...] 2.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e, também, nesta Corte, não está o magistrado obrigado a debater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a questão principal dos autos, o que ocorreu no presente caso.
[...] (TJGO; EDcl-MS 5393156-23.2021.8.09.0000; Goiânia; Órgao Especial; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 26/08/2022; DJEGO 31/08/2022; Pág. 109)

[...]
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados.
[...] (TJSP; EDcl 2154118-31.2022.8.26.0000/50000; Ac. 15967027; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 20/08/2022; DJESP 29/08/2022; Pág. 2632)

[...] 3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
[...] (TJES; EDcl-AP 0001012-65.2016.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

No que diz respeito
à

decisão de liberação de saque dos valores bloqueados (ID 1101720)
, vejamos o que expressamente consignou o julgador de primeiro grau:

[...]
Não vejo impedimento no levantamento do valor bloqueado. Explico.

M
ister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo em juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo ao qual o credor se vincula (o PBD-CNPB nº 197.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo do credor,
defiro a expedição dos Alvarás individuais para levantamento dos valores que couberem ao credor, nos termos das planilhas de fls. 341 e seguintes.

Pelo exposto,
EX
PEÇAM-SE OS ALVARÁS da quantia bloqueada (fls. 298), na forma do requerimento e planilha de fls. 341 e seguintes.

Da simples leitura d
o
decisium
colacionado, fica
cristalino
que
a expedição dos alvarás
apresentou fundamentação suficiente para tanto
, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera um valor anteriormente bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anterior
mente
proferidas.

Logo, não há que se falar em nulidade por julgamento
sem fundamentação
quanto a
decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram exaustivamente analisad
a
s pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência
lógica
de tais provimentos,
o que torna
desnecessári
o rememorar
os motivos pret
éritos
utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual.

II - DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA JUDICIAL ANTES DA MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA

Da mesma forma, a pretensão de afastar o levantamento dos alvarás em virtude de suposta impossibilidade de transferência dos valores antes de manifestação da parte executada não prospera.

Isso considerando que,
ao contrário do que pretende fazer crer a agravante,

a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
antes da referida decisão.

Ora, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pedido de reconsideração do bloqueio de bens e, ainda, agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação (5002996-86.2020.8.08.0000), antes de o juízo
a quo
tomar a decisão de expedição de alvará.

Por consequência, parece claro que a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados pelo juízo no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo elementar que não há que se falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores.

Finalmente, ressalto ainda que discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença, já foram igualmente afastadas pelo juízo,
considerando em especial
o fato de
tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa, conforme entendimento jurisprudencial:

[...]
Nos termos do art. 521, I, do NCPC, a caução prevista no art. 520, IV, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar.
(TJMG; AI 0590020-74.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 04/08/2022; DJEMG 08/08/2022)

[...]
1.
O entendimento das Cortes Superiores é uníssono em reconhecer que os honorários advocatícios, incluindo os contratuais, têm natureza alimentar e sob esse prisma, perfeitamente admissível o levantamento do valor pertinente.

[...]
(TJGO; AI 5090637-17.2022.8.09.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Proto de Oliveira; Julg. 02/06/2022; DJEGO 06/06/2022; Pág. 4111)

Inobstante,
não há que se falar em necessidade de fixação de caução n
a
presente causa, em razão de suposto risco de grave dano de difícil reparação aos participantes do fundo, haja vista que a matéria de fundo já foi examinada em situações análogas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, restando sedimentado o posicionamento no sentido da responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
pelo pagamento de complementação de aposentadoria aos ex empregados.

Nesse sentido, inclusive
, existe I
ncidente de Resolução de
Demandas Repetitivas
desta Corte corroborando a obrigação de pagamento
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2
.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
I
nexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
.

5. Incidente não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Como se vê, estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há possibilidade de afastar a expedição dos alvarás e consequente liberação do dinheiro.

Ao abordar especificamente a permissão d
e
levantamento dos valores em casos
similares
ao em análise, assim entendeu o
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]
5.
A permissão de levantamento de quantias sem caução não viola o artigo 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, quando, em decisão anterior, o Juízo dispensou a caução, com base no inciso II, do artigo 521, do CPC, e não houve impugnação, revogação ou reforma da referida decisão
. 6.
Não prospera a alegação de necessidade de caução, fundada no risco de grave dano de difícil ou incerta reparação aos participantes do fundo Femco/Cosipa, quando os argumentos utilizados para sustentar o alegado risco já foram exaustivamente examinados, discutidos e refutados pelo TJES e pelo Superior Tribunal de Justiça
, restando sedimentado o entendimento acerca da responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência Femco/Covafi.
[...] (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5004747-74.2021.8.08.0000, Relator: SEMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
)

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, em especial o longo lapso durante o qual tramita o processo originário, bem como o fato de tratar-se de verba alimentar destinada a pessoa idosa
e, ainda, o prévio enfrentamento pelo julgador dos fundamentados apresentados pelas partes,
entendo razoável a manutenção da decisão de expedição dos alvarás.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

e,
no
mérito,

NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão de expedição de alvarás em favor do agravado
,
BENEDITO FACCO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43919212092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRONUNCIAMENTO QUE LIBERA ALVARÁS PODE SER SUCINTO. DECISÃO QUE APENAS CORROBORA MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. LIBERAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO BASEADA EM IRDR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVID
O
.

1.
Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada
.

2.
Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido.

3.
Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.

4
.
Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior.

5.
No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas.

6.
A expedição dos alvarás apresentou fundamentação suficiente, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera valor bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anteriormente proferidas.

7.
Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual.

8.
Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da PREVIDÊNCIA USIMINAS antes da referida decisão.

9.
Discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença já foram igualmente afastadas pelo juízo, considerando ainda tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa.

10.
Estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há que se afastar a expedição dos alvarás.

11.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.